Tribunal: STF
Processo: Rcl 74297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NAS ADIS Nº 6.732, 7.083 E 7.447. PARADIGMAS POSTERIORES AO ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte assentou a necessidade de prévia autorização do Tribunal competente para a instauração de procedimento investigatório de autoridades com foro por prorrogativa de função.



    2. No caso presente, contudo, os paradigmas tidos por inobservados são posteriores às mencionadas investigações.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.